Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719562-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLARA EVELYN ROSENDO DA FONSECA, LUCAS GOMES DO RAMO IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO em favor de LUCAS GOMES DO RAMO E CLARA EVELYN ROSENDO DA FONSECA, no qual aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou o pedido de arquivamento do inquérito policial da defesa, bem como recebeu a denúncia, deferindo a quebra de sigilo de dados requerida pelo Ministério Público. Relata que os pacientes foram presos em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, em 26/03/2022, bem como denunciados como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 12 da Lei no 10.826/2003. Afirma que houve invasão domiciliar e que a busca ilegal realizada na residência dos réus se tratou de uma verdadeira pescaria probatória, fishing expedition, uma vez que os policiais foram ao local apenas para chegar se havia alguma situação de violência doméstica. Sustenta que, conforme recente entendimento do STF em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603616/RO, só é lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, se existirem fundadas razões de que no interior do domicílio está ocorrendo um crime. Afirma que, em precedentes recentes, o STJ, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, revistou a matéria e fixou a tese de que a busca domiciliar de urgência somente se justifica quando as circunstâncias que antecederem a violação evidenciarem, de forma objetiva e concreta, as fundadas razões que justifiquem a medida e a eventual prisão em flagrante. Que tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, cabendo ainda aos agentes que atuam em nome do Estado provar, de modo inequívoco, o consentimento do morador para sua validade. Alega que, no caso, não houve qualquer forma voluntária da moradora em franquear a entrada na residência e que ela nega tais fatos. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. Requer, em apreciação liminar, seja determinada a suspensão do curso da ação penal até o julgamento do mérito do presente writ. Ainda em sede liminar, seja determinada a suspensão da quebra do sigilo de dados deferido pelo Juízo a quo. No mérito, requer seja a ordem concedida para que se promova anulação de todos os atos até a fase pré-processual, bem como o trancamento da Ação Penal PrEsAn 0710380-03.2022.8.07.0001 originada no APF n.o 140/2022 – 17a DPDF e de quaisquer procedimentos investigativos ou procedimentais correlatos em face dos ora pacientes, em decorrência da busca e apreensão ilegal perpetrada pelos policiais militares e/ou dela derivadas. É relatório. DECIDO. Como se verifica, no presente, pretende o impetrante o reconhecimento da ilicitude da busca realizada na residência dos pacientes para determinar o trancamento da ação penal A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial, que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, no entanto, à discussão aprofundada de mérito, visto que seus estreitos limites não permitem. Ademais, em casos excepcionais, o Habeas Corpus é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. A decisão que afastou a nulidade alegada pela defesa e reconheceu a justa causa para receber a denúncia se deu nos seguintes termos: “Trata-se de inquérito policial n.o 275/2022-17aDP instaurado para apurar as condutas imputadas aos acusados LUCAS GOMES DO RAMO e CLARA EVELYN ROSENDO DA FONSECA, conforme ID. 119714625. O Ministério Público entendeu não ser cabível o ANPP na espécie e apresentou denúncia com exposição dos fatos criminosos, qualificação dos acusados e capitulação legal, conforme ID. 124341675. A Defesa dos acusados, por sua vez, apresentou pedido de trancamento do inquérito, alegando, em síntese, que houve invasão domiciliar e que a busca ilegal realizada na residência dos réus se tratou de uma verdadeira pescaria probatória, fishing expedition, uma vez que os policiais foram ao local apenas para chegar se havia alguma situação de violência doméstica. Diante disso, requer a nulidade das provas obtidas por meio da invasão policial, conforme petição de ID. 122236019. Analisando as provas já juntadas, não merece acolhimento o pedido formulado pela defesa. O caso concreto não é de entrada ilegal na residência, muito menos de "fishing expedition". A polícia foi chamada à residência do casal para atendimento à situação de violência doméstica, onde a mulher disse estar sendo ameaçada com arma pelo homem. No local, a vítima, ora denunciada, confirmou aos policiais a ameaça e autorizou a entrada no local para busca da arma. Entretanto, já da entrada, os policiais viram na residência, pela porta e janela, a estufa para plantação da maconha, objeto enorme e que jamais passaria despercebido da polícia, como se percebe nas fotografias dos autos. Assim, a entrada na casa foi autorizada pela mulher, mas de todo modo havia flagrante de crime de ameaça com arma de fogo e, por outro lado, a visualização da estufa com plantação de maconha trouxe fundada suspeita de que no local ocorresse algum outro delito previsto na Lei de Drogas. Sobre o objeto visualizado pelos policiais da entrada da casa, confiram-se as fotografias, que não deixam dúvidas quanto à fundada suspeita de crime, porque são objetos enormes, facilmente identificáveis: (...) O encontro das drogas se deu ao acaso, porque a diligência ao local foi motivada pelo chamado de ameaça com arma de fogo, em contexto de violência doméstica. Há, aqui, o fenômeno da serendipidade, que não tem absolutamente nada a ver com a arguição da defesa, de "pescaria". Nesse sentido já há jurisprudência pacífica e consolidada, a exemplo dos seguintes julgados: “2. Não há ilegalidade na prisão nem na apreensão de armas e drogas na residência do acusado ocorrido em horário noturno, quando o próprio apenado autoriza a entrada na sua moradia, especialmente na hipótese em que havia fundadas suspeitas da prática de crime na residência. 3. O encontro das drogas na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, 'crime achado' ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, mas inexistentes no caso." Acórdão 1090653, unânime, Relatora: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/4/2018. “1. O fato de a operação policial que logrou êxito em apreender 2 (duas) carteiras de identidade e 2 (dois) CRLVS falsificados na residência do acusado ter sido motivada por mandado de busca e apreensão expedido em processo diverso, não autoriza o reconhecimento de nulidade do processo, pois, no caso em análise, ocorreu o encontro fortuito de provas, ou serendipidade, que consideram válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes e autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida.” Acórdão 1216304, 20170710073619APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Sobre a entrada na residência, como já ressaltado acima, havia autorização de entrada da vítima de violência doméstica e, ainda que não houvesse, havia situação flagrancial e fundada suspeita de que no local ocorria crimes da lei de drogas, porque a estufa era visível pela porta e pela janela por quem estive próximo, como era o caso dos policiais em atendimento a chamada, além de haver suspeita de que no local estivesse escondida uma arma de fogo, usada na ameaça que motivou a presença da polícia ao local. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há qualquer ilegalidade, inclusive firmando tese com repercussão geral: (...) E, no caso concreto, o encontro das drogas, munição de arma de fogo, e R$221.654,00 em espécie torna presentes as fundadas razões que deram origem às buscas, cuja legalidade está presente. Como visto, a apreensão e deu em estrito cumprimento das normas vigentes no país, não sendo possível se observar, sob qualquer ângulo, alguma nulidade, razão pela qual REJEITO o pedido da defesa de arquivamento do inquérito policial. Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do artigo 41, do CPP, não sendo o caso de absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, e havendo a presença de justa causa para instauração de ação penal, RECEBO A DENÚNCIA de ID. 124341675. Tendo em vista a existência de crime da Lei n.o 10.826/2003, a presente ação penal seguirá pelo rito ordinário, conforme já decidido pelo E. STJ no RHC 55.097/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015. Citem-se os réus para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do CPP. (...)” No que diz respeito à regularidade do laudo de perícia criminal - exame químico definitivo (ID. 124341676), determino a incineração das drogas apreendidas, devendo ser preservada quantidade suficiente para a realização de eventual laudo de contraprova. Defiro, a requisição do laudo de eficiência e classificação da munição de arma de fogo apreendida. Quanto ao pedido de degravação dos dados de celular apreendido, a recente jurisprudência do STJ diz que o acesso às informações existentes na memória de aparelho celular apreendido em razão do flagrante necessita de autorização judicial. Assim, visando colher mais subsídios para o processo investigativo, ante os indícios de autoria já existentes, DEFIRO A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS requerida pelo Ministério Público, para que sejam acessados os dados relativos a todo e qualquer aplicativo, inclusive fotos, mensagens, textos ou redes sociais, tais como WhatsApp, Facebook, Messenger e Twitter, que forem encontrados na memória dos celulares apreendidos e descritos nos itens 1, 2, 3 e 4 do Auto de Apresentação e Apreensão n.o 130/2022 (ID. 119714634). Fica a equipe policial da 17aDPDF autorizada a promover a perícia, devendo providenciar uma cópia integral do conteúdo dos celulares “byte a byte”, elaborando relatório pericial com a análise de dados que estejam relacionados ao crime de tráfico de drogas ou demais crimes." Conforme se verifica, há indícios de que a paciente confirmou aos policiais a ameaça e autorizou a entrada no local para busca da arma. Entretanto, ao entrarem na residência, os policiais viram, pela porta e janela, a estufa para plantação da maconha, como se percebe nas fotografias dos autos. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência. Além disso, ainda que também exista informação de que a entrada na casa foi franqueada, a narrativa possivelmente traduz hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”. Desse modo, mostra-se prematuro, em sede liminar, a suspensão ou o trancamento da ação penal, como pretende o impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso, inclusive parecer ministerial. Conforme bem destaca o Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em recente decisão de 04/06/2020, por ocasião de análise de pedido liminar do HC 0713632-85.2020.8.07.0000, “em que pesem as razões apresentadas na petição inicial, o trancamento da ação penal constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar.” Ressalto que, apesar da ata notorial de ID no 36355666, entendo que a demonstração sobre eventual nulidade da entrada dos policiais na residência demanda maior dilação probatória, que só pode ser feita no decorrer instrução processual, não sendo possível a suspensão da ação penal. Assim, também não há razão para a suspensão da ação penal ou para a suspensão da determinação de quebra do sigilo de dados deferido pelo Juízo de primeiro grau, devendo a ação prosseguir até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, por ausência de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Isso porque, caso se verifique ao longo da instrução processual, que houve indevida violação de domicílio, todas as provas, desde o início do processo, podem ser anuladas. Afigura-se razoável aguardar-se o parecer ministerial para, então, encaminhar a questão controvertida à apreciação do Colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 21 de junho de 2022 14:24:32. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador